Tribunal: TJES
Processo: 5010596-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010596-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONEXIS BRASIL DIGITAL - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVICO MOVEL CELULAR E PESSOAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010596-56.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
CONEXIS BRASIL DIGITAL – SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO - REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por
negar
provimento ao recurso, ressaltando que não foram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, eis que a instituição da
taxa de verificação de normas
d
e postura (TVNP)
pelo Município de Vila Velha, em princípio, não invade a competência pr
i
vativa da União para legislar sobre telecomunicações
,
não há que se cogitar a ocorrência de omissão na apreciação da matéria.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.
N
ão há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento,
quando
a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

5.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010596-56.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
CONEXIS BRASIL DIGITAL – SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA C/C REPETITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. ART. 221 E SEGUINTES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAIR DE PLANO A APLICAÇÃO DO TEMA 919 DO STF AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral:
“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
, com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

2. No julgamento do tema 919, do STF, ficou claro que se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), pela própria nomenclatura, além de, conforme parecer ali mencionado, envolver unicamente as condições técnicas a respeito das antenas e torres de telecomunicações.

3. No caso, contudo, a impugnada Taxa de Verificação de Normas de Postura tem como fato gerador o ato de poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais, às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair, de plano, a invasão da esfera de competência da União.

4. Em fase de cognição sumária, não é possível identificar a aplicação do tema 919 ao caso concreto com relação à Taxa de Verificação de Normas de Postura (que deve observar as normas aplicáveis), razão pela qual não há probabilidade do direito da parte.

5. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em que ajuizada ação por entidade sindical tão logo finalizado o julgamento do tema 919, sendo que o dispositivo legal já vigora há anos.

6. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AI nº 5010596-56.2023.8.08.0000, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 26/02/2024)

Verifica-se que
o
acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a
decidire
m
, à unanimidade de votos, por
negar
provimento ao agravo de instrumento, ressaltando que não foram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, eis que a instituição da
taxa de verificação de normas
d
e postura (TVNP)
pelo Município de Vila Velha, em princípio, não invade a competência pr
i
vativa da União para legislar sobre telecomunicações.

O
voto condutor
do acórdão destacou,
ainda,

que
a
taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz, de competência da União, nos termos da tese fixada pelo STF no tema nº 919 da repercussão geral, está relacionada à
aferição
das condições técnicas de
sses
equipamentos, não se confund
indo, portanto,
com o fato gerador da taxa
de
v
erificação de
n
ormas de
p
ostura,
que decorre do poder de polícia
que o Município detém para fiscalizar anualmente
o cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais, às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar,
não sendo possível
extrair, de plano, a invasão da competência da União.

Acresça-se que o exercício do
poder de polícia
pelo Município de
V
ila Velha

quanto
ao
cumprimento d
as normas
de posturas municipais
também
não
se equipara à

concessão da

licença de
instalação de equipamentos de telecomunicações
disciplinada na Lei nº
13.116/2015
e
,
portanto,

não se sujeita ao prazo de vigência de 10 (
dez
)
anos
previsto no art. 7º, § 7º, do aludido diploma legal.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
do
agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Anote-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)